Tribunal: TJSP
Processo: 2032955-21.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contrariedade inocorrentes – Contradição que autoriza os embargos é só aquela estabelecida em seu âmbito interno e não com a jurisprudência ou com o entendimento da parte – Caráter infringente – Embargos rejeitados.*